Tribunal: TJDFT
Processo: 0706988-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA, PACÍFICA, CONTÍNUA E COM ANIMUS DOMINI. CONDOMÍNIO COMO AUTOR. SUCESSÃO POSSESSÓRIA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA, NULIDADES E ILEGITIMIDADE REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de usucapião extraordinária formulado por um condomínio e um empresário, visando o reconhecimento da aquisição de domínio de área correspondente a 52 hectares, parte do imóvel matriculado sob o no 34.741, localizado na região administrativa do Jardim Botânico/DF. A posse teve início em 1994 e fundamentou-se no art. 1.238 do Código Civil. A parte ré é o espólio do antigo proprietário registral, representado por inventariante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais e fáticos para o reconhecimento da usucapião extraordinária; (ii) estabelecer se há nulidades ou vícios processuais capazes de obstar o prosseguimento válido da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF é fixada pela natureza coletiva da posse e pela repercussão do julgamento sobre o ordenamento territorial, conforme previsto no art. 34 da Lei no 11.691/2008 e arts. 2o e 3o da Resolução no 3/2009 do TJDFT.
4. A citação por edital da inventariante foi precedida de diligências exaustivas e tentativas frustradas em endereço por ela indicado, havendo indícios de ocultação intencional, o que legitima a citação ficta nos termos do art. 256, II, do CPC.
5. A ausência de citação dos herdeiros não constitui nulidade, pois o espólio, enquanto parte legítima, foi regularmente citado por meio de sua inventariante, conforme art. 75, VII, do CPC.
6. Não houve preterição de direito de defesa em razão da contestação por negativa geral, prerrogativa da Defensoria Pública, tampouco cerceamento de defesa, inexistindo nulidade a ser declarada.
7. A alegação de ilegitimidade ativa do condomínio, por envolver matéria de direito material, deve ser examinada no mérito, pois há pertinência subjetiva entre a parte autora e o objeto litigioso.
8. A usucapião extraordinária exige posse contínua, mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini por 15 anos, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, o que restou comprovado nos autos.
9. A aquisição originária da propriedade por usucapião é compatível com a atuação de condomínio irregular que exerce posse coletiva com finalidade de regularização fundiária.
10. A posse do empresário, segundo autor, pode ser complementada pela acessão da posse anterior do condomínio, conforme art. 1.207 do Código Civil.
11. Não houve interrupção da posse por demanda anulatória ajuizada em desfavor de terceiros nem se verificou causa suspensiva da prescrição aquisitiva, visto que o herdeiro incapaz completou 16 anos em 2014, permitindo a contagem regular do prazo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A competência da Vara do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano é atraída quando a lide envolve reflexos coletivos no ordenamento territorial, ainda que os litigantes sejam particulares.
2. A citação por edital é válida quando precedida de diligências infrutíferas e há indícios de ocultação intencional da parte citanda.
3. O espólio é parte legítima e suficientemente representado pelo inventariante, sendo desnecessária a citação individual dos herdeiros durante o inventário.
4. A contestação por negativa geral apresentada pela Defensoria Pública não configura cerceamento de defesa.
5. O condomínio irregular pode adquirir imóvel por usucapião extraordinária, desde que comprovada a posse com animus domini e demais requisitos legais.
6. A posse exercida por sucessor singular pode ser somada à do antecessor para fins de complementação do prazo aquisitivo.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.238, parágrafo único, e 1.207; CPC, arts. 75, VII; 256, II; 336; 341; 507; 1.013, §1o; 1.014; Lei no 11.691/2008, art. 34; Resolução TJDFT no 3/2009, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1805165, 0736271-92.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 1a Câm. Cível, j. 22.01.2024, DJe 07.02.2024; TJDFT, Acórdão 1185829, 0707024-08.2019.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 2a Câm. Cível, j. 08.07.2019, DJe 22.07.2019; TJDFT, Acórdão 1024062, 20130110581180APC, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 07.06.2017, DJe 14.06.2017; TJDFT, Acórdão 1059097, 20130111914907APC, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 09.11.2017, DJe 16.11.2017; STJ, AgInt no REsp 2.021.731/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 29.05.2023, DJe 01.06.2023.